Tribunal: TJSP
Processo: 2060291-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FLAVIO FERNANDES NAVE, é agravada
MARIA ANGELA CAMPANHA DE ARRUDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
2
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000
Agravante: Flavio Fernandes Nave
Agravado: Maria Angela Campanha de Arruda
Comarca: São Paulo
Voto no 43613
Ementa:
Execução
de
título
extrajudicial.
Deferimento de penhora de 20% do salário do
executado. Art. 833, inciso IV, do Código de
Processo
Civil.
Impenhorabilidade.
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, nos autos de ação de execução de título
extrajudicial, deferiu pedido de penhora de 20% sobre o salário
líquido do executado até o limite do crédito da exequente (fls.
19).
O agravante aduz que “o juízo 'a quo',
determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do
agravante através de ofício emitido a empregadora”. Destaca
que “vivencia-se, atualmente, em território Nacional Brasileiro
estado de calamidade pública. Além disso, os empregados
celetistas estão com grande 'MEDO' de perder seu emprego e
obterem a suspensão de seu contrato de trabalho” (fls. 07).
Afirma que a penhora de salário prejudica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
3
seu sustento e de sua família. Frisa que os salários são
impenhoráveis, consoante o inciso IV, do artigo 833, do CPC.
Alega que “o salário líquido do agravante é de
R$ 5.433,21 (cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e
vinte e um centavos). Sendo que, este possui gastos mensais
com a sua prole: pagamento de mensalidade da faculdade e do
plano de saúde de seu filho” (fls. 09).
Requer o provimento do recurso para que seja
“reformada definitivamente a decisão do Juízo 'a quo', que
deferiu a penhora do salário do agravante” (fls. 13).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com atribuição de efeito suspensivo (fls. 631).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi prolatada nos
seguintes termos:
“Fls. 235/243: A jurisprudência do STJ
"vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de
dívida não alimentar, a flexibilização da regra de
impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos
revelar que o bloqueio de parte da remuneração não
prejudica a subsistência digna do devedor e de sua
família. (...) Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas
vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
4
um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o
direito à satisfação executiva. (...) admissível que, em
situações excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de
parte da remuneração do devedor para que se confira
efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. (...)
Tem-se, assim, que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir
que
se
bloqueie
parte
da
verba
remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência
digna do devedor e de sua família" (STJ, 3a T., REsp
1.658.069 GO, j. 14/11/2017).
Na espécie, já demonstrado nos autos
elevado padrão de vida do executado (fls. 189) e
observada regra processual de que a execução tramita em
benefício do exequente, respondendo o devedor com todo
o seu patrimônio para cumprimento da obrigação (art.
789 do CPC), é caso de deferimento da medida
constritiva sobre o salário líquido do executado.
Não se ignora que a execução deve
observar meios menos gravosos para o executado, mas
este deve indicar quais outros seriam mais eficazes e
menos gravosos (art. 805, parágrafo único do CPC), o
que ainda não ocorreu neste feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
5
Ante o exposto, defiro a penhora de 20%
sobre o salário líquido do executado Flávio Fernandes
Nave, CPF 116.014.218-18, até o limite do crédito da
exequente, no valor de R$ 238.460,74, atualizado para 16
de março de 2020 (fls. 244), pago por Easy Farma
Comércio de Medicamentos e Materiais Médicos
Especiais Ltda., CNPJ 78.082.724/0002-08, devendo a
empregadora depositar mensalmente a quantia constrita
em conta judicial vinculada a este processo, pena de
multa e bloqueio de seus ativos financeiros.
Esta decisão serve como ofício para
cumprimento pela empregadora.
Protocolo deverá ser demonstrado em
cinco dias.
Int.” (fls. 19).
Pois bem.
O artigo 833 do Código de Processo Civil
determina que são impenhoráveis:
"IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
6
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;".
Na espécie, houve deferimento de penhora
direta do salário do executado, junto a seu empregador, o que
não se mostra possível, visto que se trata de verba
impenhorável.
Neste sentido, colhem-se de casos análogos
pronunciamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, “in
verbis”:
"Agravo de instrumento. Execução de
título extrajudicial. Pretensão da exequente relativa à
penhora de salário da coexecutada. Impossibilidade,
mesmo que apenas em percentual. Impenhorabilidade.
Exegesse dos artigos 7o, X, da CF, e 833, IV, do CPC,
que não admitem qualquer limitação a respeito. Não
verificadas as hipóteses excepcionais previstas no §2o, do
dispositivo processual em questão. Decisão mantida.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2013363-25.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Cauduro Padim, j. em
02/04/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
7
Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de
percentual dos vencimentos líquidos do executado.
Cabimento. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos
do artigo 833, inciso IV, do CPC vigente. Caso dos autos
em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora
de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravante,
dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, “in
casu”, qualquer das excepcionalidades previstas no artigo
833, §2o, do CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e do Egrégio TJSP. Bloqueio de valores em conta
bancária. Requerimento de desbloqueio por se tratar de
conta com natureza de salário e por conter valores
inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Decisão
agravada que indefere a pretensão do agravante. Decisão
que deve ser reformada ante a documentação acostada.
Art. 833, X, do Código de Processo Civil. Precedentes do
STJ. Cassação da decisão objurgada que se impõe.
Recurso provido para revogar a ordem de penhora de
percentual dos vencimentos do recorrente e para efetuar o
desbloqueio dos valores na conta bancária do agravante,
nos termos delineados na fundamentação. (Agravo de
Instrumento no 2265688-27.2019.8.26.0000, 23a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Marcos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060291-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43613
8
Gozzo, j. em 30/03/2020).
Verifica-se que as exceções à esta regra estão
previstas no parágrafo 2o do aludido artigo 833, senão vejamos:
"§ 2o O disposto nos incisos IV e X
do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o".
Estas hipóteses devem ser interpretadas
restritivamente, na medida em que impõem gravame sobre
verbas com caráter alimentar, não havendo que se falar em rol
exemplificativo de exceções à regra da impenhorabilidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador